Tribunal: TJPA
Processo: 0801585-82.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801585-82.2022.8.14.0401

APELANTE: NILSON RODRIGO DE OLIVEIRA PEREIRA, THIAGO LELIS POJO, FERNANDO DE LUCAS SILVA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB. CONCURSO FORMAL. ART. 70 DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DE NILSON RODRIGO DE OLIVEIRA PEREIRA E THIAGO LELIS POJO
: PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE. RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS A DESTEMPO. MERA IRREGULARIDADE. ACOLHIDA. PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
, O QUAL SIGNIFICA QUE NÃO PODE HAVER REFORMA DA DECISÃO PARA PIOR, UMA VEZ QUE NÃO FORA INTERPOSTO RECURSO PELO ÓRGÃO ACUSADOR. ACOLHIDA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA QUE AUTORIZA O AUMENTO: CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO FUNDAMENTADA. PENA INICIAL JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL, QUE DEVE SER MANTIDA.

APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA. ALEGADA DESOBEDIÊNCIA AO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPB. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DAS 02 (DUAS) FRAÇÕES DE AUMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS PELO JUÍZO SENTENCIANTE
.

RECURSO DE FERNANDO DE LUCAS SILVA CARDOSO
: PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE. RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS A DESTEMPO. MERA IRREGULARIDADE. ACOLHIDA. PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
, O QUAL SIGNIFICA QUE NÃO PODE HAVER REFORMA DA DECISÃO PARA PIOR, UMA VEZ QUE NÃO FORA INTERPOSTO RECURSO PELO ÓRGÃO ACUSADOR. ACOLHIDA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA QUE AUTORIZA O AUMENTO: CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO FUNDAMENTADA. PENA INICIAL JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL, QUE DEVE SER MANTIDA.

APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA. ALEGADA DESOBEDIÊNCIA AO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPB. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DAS 02 (DUAS) FRAÇÕES DE AUMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS PELO JUÍZO SENTENCIANTE
.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. A intempestividade das razões recursais não é fatal, pois a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade, já que os recorrentes não podem ser prejudicados pela desídia funcional de seu patrono, sob pena de causarmos um prejuízo ao direito de defesa dos réus, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88. Preliminar acolhida.

2. Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o tribunal agravar a situação dos réus, sob pena de incorrer-se em
reformatio in pejus
. Preliminar acolhida.

3. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis aos réus, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persiste como desfavorável 01 (uma) circunstância judicial aos apelantes (culpabilidade), deve permanecer intocado o
quantum
da pena, fixado muito próximo do mínimo legal estabelecido pelo legislador. O simples fato de haver 01 (uma) circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal, destacando,
in casu
, que a circunstância negativa foi idoneamente fundamentada no fato de os réus terem adentrado a residência das vítimas, asilo inviolável pela Constituição Federal, além de ficarem a todo momento com a arma de fogo na cabeça delas, o que evidencia especial reprovabilidade da conduta, ou seja, a arma não foi somente mostrada na ação, foi colocada na cabeça das vítimas, em contato físico com elas, o que imprime uma violência maior. Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

4. É sabido que a jurisprudência atual do STJ converge no sentido de que o magistrado não está obrigado a aplicar somente 01 (uma) das causas de aumento referentes à parte especial do Código Penal, devendo, contudo, a escolha da fração adotada se dar de forma sempre fundamentada, o que ocorre no caso em tela, no qual a juíza, ao aplicar as 02 (duas) majorantes, apresentou fundamento concreto para a adoção cumulativa das frações de aumento de 1/3 (referente ao concurso de pessoas) e 2/3 (relativa ao emprego de arma de fogo), demonstrando as razões de seu convencimento, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta dos acusados e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa.

5. Recursos conhecidos e improvidos, à unanimidade.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Nilson Rodrigo de Oliveira Pereira
(nascido em
08/10/2000
),
Thiago Lelis Pojo
(nascido em
01/09/1990
) e
Fernando de Lucas Silva Cardoso
(nascido em
11/01/2000
), objetivando reformar a sentença condenatória (doc. ID 10433241 – págs. 379/395) da MMª. Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Cristina Sandoval Collyer
, que
condenou
os apelantes
Nilson Rodrigo
e
Thiago Lelis
a uma pena definitiva de
12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, bem como
condenou
o apelante
Fernando de Lucas
a uma pena definitiva de
10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a serem cumpridas em
regime inicial fechado
, todos pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I c/c o art. 70 (
concurso formal
), todos do CPB (
homicídio majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 10433121 – págs. 221/226) que, no dia
28/01/2022
, por volta de 21h30min., na Rua do Utinga, nº 390, bairro Curió-Utinga, os denunciados cometeram o
crime roubo majorado
, com
emprego de arma de fogo
, em desfavor das vítimas
Afonso Galiza Primo
,
Afonso Alex Santos Primo
,
Natália Maria de Noronha Cavalcanti
e
Ezuila Zuleide Santos Primo
.

No dia, hora e local mencionados, as vítimas estavam na residência arrumando o carro na iminência de saírem, quando a vítima Maria avistou um veículo parando às proximidades do portão da casa, sendo que, do veículo
desceram 03 (três) indivíduos
, tendo Maria corrido para o interior do imóvel alertando que se tratava de um assalto.

Ato contínuo, a vítima Afonso Galiza tentou fechar a porta para evitar o crime, contudo, não conseguiu e os assaltantes adentraram o imóvel. Os denunciados,
mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo
, anunciaram o assalto e
subtraíram diversos objetos da residência
, tais como:
01 (uma) TV de 32 polegadas da marca Samsung, chaves do veículo marca GM modelo Prisma, 01 (um) par de sapatos, a quantia de R$ 100,00 (cem reais), 01 (um) celular Motorola E7 e 01 (uma) carteira porta-cédula contendo documentos pessoais de Afonso Alex Santos Primo
.

Ao perceber o assalto, a vítima Natália correu para a casa da vizinha nos fundos, de onde ligou para a polícia, via CIOP, solicitando ajuda. Entretanto, após a consumação da empreitada criminosa, que durou cerca de 10 (dez) minutos, os denunciados
evadiram-se do local
antes da chegada da polícia.

Ocorre que,
um dos vizinhos das vítimas registrou a ação criminosa e divulgou nas redes sociais
, e, no dia
29/01/2022
, a polícia foi à residência da família confirmar alguns detalhes sobre o crime e informar que estavam em diligência na busca dos criminosos.
Os policiais conseguiram identificar os denunciados como autores do crime
.

No mesmo dia
29/01/2022
, 02 (duas) equipes policiais diligenciaram até as residências dos acusados, situadas na
Vila São José
, bairro Jurunas, onde
foram localizados Nilson Rodrigo de Oliveira Pereira e Thiago Lelis Pojo
, os quais
confessaram a prática delituosa
afirmando terem vendido os aparelhos celulares roubados, enquanto a televisão teria ficado com o mentor do crime.
As vítimas não hesitaram em reconhecer os denunciados Thiago e Nilson como 02 (dois) dos 04 (quatro) autores do crime de roubo, bem como não hesitaram em reconhecer, por fotografia, Fernando
.

Thiago e Nilson disseram que,
além deles e de Fernando, a ação delitiva foi cometida em companhia de um quarto integrante, não identificado
, que estava conduzindo o veículo Gol, de cor branca. Acrescentaram que os objetos roubados foram vendidos imediatamente para 02 (duas) vizinhas de Nilson, bem como relataram que o motorista seguiu no carro levando a TV ora subtraída e as armas de fogo utilizadas para perpetrar o delito, razão pela qual
a

res furtiva

não foi recuperada e o armamento não foi localizado
. Durante a fuga do assalto narrado, Nilson também afirmou que subtraiu o celular de outra vítima em via pública.

Em
razões recursais de Nilson e Thiago
(doc. ID 11185349 – págs. 477/482), os apelantes, assistidos pela Defensoria Pública do Estado do Pará, alegam,
preliminarmente
, a
tempestividade das razões recursais
, tendo em vista que
a apresentação de razões extemporâneas é mera irregularidade
, bem como a
necessidade de observância do princípio da

non reformatio in pejus
, o qual significa que não pode haver reforma da decisão para pior.

No mérito, pugnam pela
revisão na dosimetria da pena
, posto que
a reprimenda foi exacerbada e desproporcional
, tendo
o juízo valorado indevidamente algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
, razão pela qual
deve ser reajustada a reprimenda para o mínimo legal estabelecido
, ante a exasperação imotivada da pena-base.

Sustentam também que
o juízo sentenciante não fundamentou o porquê da aplicação das 02 (duas) causas de aumento na pena dos apelantes
, devendo ser
aplicada apenas 01 (uma) das causas de aumento
, conforme art. 68, parágrafo único, do CPB,
com a incidência apenas do maior aumento, qual seja: 2/3 (dois terços)
.

Clamam pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(doc. ID 11483150 – págs. 486/493), o digno representante ministerial sustenta que seja
negado provimento
aos recursos.

Em
razões recursais de Fernando
(doc. ID 11483151 – págs. 494/498), o apelante, assistido por advogado particular, alega,
preliminarmente
, a
tempestividade das razões recursais
, tendo em vista que
a apresentação de razões extemporâneas é mera irregularidade
, bem como a
necessidade de observância do princípio da

non reformatio in pejus
, o qual significa que não pode haver reforma da decisão para pior.

No mérito, pugna pela
revisão na dosimetria da pena
, posto que
a reprimenda foi exacerbada e desproporcional
, tendo
o juízo valorado indevidamente algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
, razão pela qual
deve ser reajustada a reprimenda para o mínimo legal estabelecido
, ante a exasperação imotivada da pena-base.

Sustenta também que
o juízo sentenciante não fundamentou o porquê da aplicação das 02 (duas) causas de aumento na pena do apelante
, devendo ser
aplicada apenas 01 (uma) das causas de aumento
, conforme art. 68, parágrafo único, do CPB,
com a incidência apenas do maior aumento, qual seja: 2/3 (dois terços)
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(doc. ID 11483154 – págs. 501/509), o digno representante ministerial sustenta que seja
negado provimento
ao recurso.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento dos recursos interpostos por Nilson Rodrigo de Oliveira Pereira, Thiago Lelis Pojo e Fernando de Lucas Silva Cardoso
(parecer doc. ID 12146518 – págs. 518/523).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

Recurso dos apelantes Nilson Rodrigo de Oliveira Pereira e Thiago Lelis Pojo
:

PRELIMINARES
:

1. Da alegada tempestividade das razões recursais.

É sabido que o prazo para a interposição da apelação é de 05 (cinco) dias contados a partir da intimação da sentença, podendo o réu, contudo, apresentar as suas razões na instância superior, após o decurso de 08 (oito) dias, conforme dispõe expressamente os artigos 593 e 600, do CPPB.

Como se vê, o douto Defensor Público,
in casu
,
excedeu em demasia o prazo para o oferecimento das razões
, pois, em que pese o réu
Nilson Rodrigo
ter declarado sua intenção em recorrer da decisão no dia
08/06/2022
(doc. ID 10433251 – pág. 424 –
Termo de Apelação
) e o réu
Thiago Lelis
ter declarado sua intenção em recorrer da decisão no dia
08/06/2022
(doc. ID 10433253 – pág. 426 –
Termo de Apelação
),
as razões da irresignação dos apelantes Nilson e Thiago foram apresentadas somente em 13/09/2022, com documentação juntada em 23/09/2022
(doc. ID 11185349 – págs. 477/482).

Todavia, não obstante o fato de as razões terem sido apresentadas fora do prazo, entendo que a
intempestividade, neste caso, não é fatal
, pois
a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade
, já que os recorrentes não podem ser prejudicados pela
desídia funcional de seu patrono
, sob pena de causarmos um
prejuízo ao direito de defesa dos réus
, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88.

Assim,
acolho a preliminar arguida pelos recorrentes
.

2. Da necessidade de observância do Princípio da

non reformatio in pejus
.

Arguiram também, preliminarmente, os apelantes a
necessidade de observância do princípio da

non reformatio in pejus,
o qual significa que
não pode haver reforma da decisão para pior quando não há interposição de recurso pelo Órgão acusador
.

Razão assiste à defesa, uma vez que não fora interposto recurso pelo Ministério Público
(
Certidão de Trânsito em Julgado para a acusação
em
07/06/2022
– doc. ID 10433261 – pág. 434),
restando impossível a reforma do julgado em prejuízo dos réus por recurso exclusivo da defesa.

Sobre o tema, hoje muito já se pronunciou o
STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I, DO §2º, DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL - CP.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO. USO DO FUNDAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CASO CONCRETO. NÃO ELABORAÇÃO DE NOVO APENAMENTO.
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. NÃO DESCUMPRIMENTO AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA TERCEIRA SEÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a decisão agravada foi proferida com base na jurisprudência desta Corte, já definida em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia - REsp n. 1.921.190/MG, constando, também, o trânsito em julgado do referido julgado. 2. Com o advento da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante, sendo, porém, plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem. 3. Inexiste contradição ao afirmar a possibilidade de o juiz analisar, sobre o ponto de vista da desfavorabilidade de circunstância judicial, a maior reprovabilidade da conduta pelo emprego da arma branca e dizer que ficará a seu cargo, observado o princípio da non reformatio in pejus, o acréscimo ou não do fundamentado à pena basilar. 3.1.
No caso concreto, o Tribunal de Justiça, ao aplicar a
novatio legis in mellius
, justificou a não elaboração de novo apenamento na primeira fase para não incorrer em
reformatio in pejus
indireto em recurso exclusivo da defesa, caso em que não há descumprimento ao entendimento consolidado no âmbito desta Terceira Seção
. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.995.645/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.)

Sendo assim,
acolho a preliminar levantada pela defesa dos apelantes
.

MÉRITO
:

1. Da alegada reforma na dosimetria de pena. Redução da pena-base ao patamar mínimo legal estabelecido no tipo penal.

Argumenta a defesa dos apelantes que o juízo
a quo
incorreu em
erro material por ocasião da dosimetria da pena-base
, diante da
inidônea valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
. Pugna que tal reprimenda seja
reduzida ao seu patamar mínimo legal
.

No entanto,
tal tese não pode prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (doc. ID 10433241 – págs. 389, 391 e 392):

“
(...). O réu possui antecedentes criminais (FAC ID Num. 62763359), sendo reincidente, uma vez que possui sentença transitada em julgado nos autos de n° 00242532220188140401, mas por se configurar agravante genérica irei avaliá-los na segunda fase da dosimetria da pena, a fim de evitar
bis in idem
. A culpabilidade reprovável, eis que adentraram na residência das vítimas, asilo inviolável pela constituição, além do que ficaram com a arma a todo tempo encostada nas suas cabeças; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 do TJ/PA considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as circunstâncias do crime são desfavoráveis, mas serão valorá-las na terceira fase da dosimetria da pena, razão pela qual deixo de valorá-las neste momento a fim de evitar o
bis in idem
; e por fim as consequências do crime lhe são desfavoráveis, eis que concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, no entanto, por ser da espécie, considero neutro para a fixação da pena-base. Assim, atenta às diretrizes dos artigos 68 e 59 do CP, considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 50 (cinquenta) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. (...)”.

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada,
a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime
.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Verifica-se que a douta julgadora
considerou desfavorável

aos apelantes Nilson Rodrigo e Thiago Lelis
a culpabilidade
, ou seja,
01 (uma) circunstância judicial
. Desta feita,
v
erifica-se que a mensuração inicial realizada pelo juízo monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
,

pois fixada a reprimenda inicial em
05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
; isto é, muito próxima ao patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o
crime de roubo
, que vai de
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa
.

Dessa forma,
o simples fato de haver 01 (uma) circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal
, destacando,
in casu
, que a circunstância negativa foi idoneamente fundamentada no fato de os réus terem adentrado a residência das vítimas, asilo inviolável pela Constituição Federal, além de ficarem a todo momento com a arma de fogo na cabeça delas, o que evidencia especial reprovabilidade da conduta, ou seja, a arma não foi somente mostrada na ação, foi colocada na cabeça das vítimas, em contato físico com elas, o que imprime uma violência maior.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz
, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes
. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I -
A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal
. II - Deve ser mantido o
decisum
monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

Tanto a doutrina como a jurisprudência pátria sinalizam que, em matéria de análise das circunstâncias judiciais, prevalece o entendimento do julgador para a atribuição da pena que considerar válida e razoável. Assim, em homenagem ao
princípio do devido processo legal
e em observância ao
livre convencimento motivado
, desde que fundamentada às razões de fato e de direito evidenciadas nos autos, baseia-se a magistrada, conforme o seu melhor entendimento em valorar as causas.

2. Da aplicação da regra prevista no art. 68, parágrafo único, do CPB. Concurso de causas de aumento. Da pretendida incidência de apenas uma causa de aumento, aplicando o maior aumento de 2/3 (dois terços).

Pugna o Defensor Público, por fim,
seja aplicado o disposto no art. 68, parágrafo único, do CPB
,

para o fim de incidir apenas uma causa de aumento de pena prevista na parte especial.

Improcedente este pleito
.

O art. 68 do CPB, em seu parágrafo único, do CPB dispõe:

Art. 68 –
A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único –
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.
(Redação dada pela Lei nº 7.209/1984)

É sabido que a
jurisprudência atual do STJ
converge no sentido de que o magistrado não está obrigado a aplicar somente 01 (uma) das causas de aumento referentes à parte especial do Código Penal, devendo, contudo, a escolha da fração adotada se dar de forma sempre fundamentada.

No caso em tela, da sentença dos autos digitalizados, vê-se que,
a juíza, ao aplicar as 02 (duas) majorantes, apresentou fundamento concreto para a adoção cumulativa das frações de aumento de 1/3 (um terço), referente ao concurso de pessoas, e 2/3 (dois terços), relativa ao emprego de arma de fogo
, demonstrando as razões de seu convencimento, na parte dispositiva do antedito édito,
verbis
:

“(...). Das majorantes. Do emprego de arma de fogo.

§2º-A, Inciso I – pelo que consta dos autos, tem-se que o crime foi cometido com o uso de arma de fogo e que a arma e, apesar de não ter sido apreendida foi confirmada pelas vítimas e acusados. Assim, reconheço a majorante do uso de arma de fogo na prática do crime pelas provas constantes nos autos. Concurso de duas ou mais pessoas: Os depoimentos colhidos na instrução confirmam que o crime foi praticado pelos três denunciados indicados na exordial acusatória, sendo assim, a majorante restou comprovada, eis que os acusados cometeram o assalto em comunhão de vontades, com a finalidade de subtrair coisa alheia móvel. Portanto, por tudo que foi exposto, acolho as razões do Ministério Público, para reconhecer a prática do crime de Roubo pelos nacionais NILSON RODRIGO DE OLIVEIRA, FERNANDO DE LUCAS SILVA CARDOSO e THIAGO LELIS POJO, majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, tudo mediante as provas dos autos. Considerando que há concurso de 02 majorantes previstas no §2°, inciso II e §2°-A, I, do art. 157, do CP, cf. depoimentos acima colacionados, houve a participação de três agentes, bem como uso de arma de fogo, entendo cabível a incidência das majorantes dos dispositivos mencionados que serão aplicadas quando da dosimetria da pena. Neste ponto, destaco, desde logo meu entendimento: Conforme exposto, milita em desfavor dos réus as causas de aumento de pena, previstas nos incisos II do § 2º e §2°-A, I, do artigo 157 da legislação penal.

Pelo que prevê o art. 68, parágrafo único, do CP: Art. 68 (...) Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Portanto, como se observa, se trata de uma faculdade do magistrado, o reconhecimento de duas ou mais causas de aumento ou diminuição, ou seja, o juiz não está obrigado a aplicar uma única causa de aumento da parte especial quando estiver diante de concurso de majorantes ou minorantes, porém, uma vez reconhecendo mais de uma, sempre justifique a escolha da fração imposta, quando a Lei não trouxer patamar fixo, como ocorre com o uso de arma de fogo no crime de roubo. Por certo, quando o legislador previu no CP que o uso de arma de fogo, assim como as majorantes do §2°, do art. 157, do CP, tornam mais severa a pena, é porque entendeu que tal situação deve ser tratada de forma diferenciada, não cabendo ao aplicador do direito dar interpretação diversa da pretendida pela lei, não se podendo condicionar a existência de uma causa legal de aumento ou diminuição de pena, ao mero crivo do julgador, quando, em verdade, o que fica no âmbito discricionário, é o quantum a ser exasperado ou diminuído. Pelo exposto e diante da faculdade que a esta julgadora é permitida, filio-me ao entendimento no sentido de que as causas de aumento e diminuição devem ser aplicadas cumulativamente (método sucessivo), e não de forma isolada (método fracionário), desde que nenhuma delas possa ser utilizada como agravante ou atenuante genérica, ocasião em que serão deslocadas para a 2ª fase da dosimetria da pena, decisão esta que entendo em mais se aproximar aos primados dos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade, sendo evidente o maior desvalor da ação daquele agente cuja conduta se amolda a mais de uma causa de aumento de pena, a denotar a necessidade de reprimenda mais vigorosa. Em que pese as várias discussões que ensejam sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, já decidiu sobre o tema acolhendo a incidências de duas causas de aumento de pena, vejamos: (...) 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padrasto da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado. (...) STF. 1ª Turma. HC 110960, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 19/08/2014. (grifei) Assim, pelo exposto, quando em momento oportuno, será utilizado dois patamares pelas majorantes reconhecidas. (...)”.

Presentes, assim, fundamentos aptos e suficientes a manter a aplicação cumulativa das aludidas majorantes
, a evidenciar o
maior grau de reprovação da conduta dos acusados
e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA.
CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO
. CORRUPÇÃO DE MENORES. MENORIDADE COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS IDÔNEOS.
1.
A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial. 2. Tendo sido o crime de roubo praticado em concurso de agentes com um adolescente e com emprego de arma de fogo, correta se afigura a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo manifesta ilegalidade
.
3. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se na compreensão de que "para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil" (Súmula 74/STJ), que não se restringe à certidão de nascimento, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC 646.116/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA.
TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE
. SUPERIORIDADE NUMÉRICA. GRAVE AMEAÇA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. OUSADIA. PERICULOSIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgamento monocrático não ofende o princípio da colegialidade, considerando ainda que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, permite assim que a matéria seja apreciada pela Turma.
2.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes
"
(AgRg no HC 615.932/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 27/10/2020). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 603.056/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021).

Desse modo, não há que se falar em impossibilidade de aplicação das 02 (duas) causas de aumento ao norte referidas.

Recurso do apelante Fernando de Lucas Silva Cardoso
:

PRELIMINARES
:

1. Da alegada tempestividade das razões recursais.

É sabido que o prazo para a interposição da apelação é de 05 (cinco) dias contados a partir da intimação da sentença, podendo o réu, contudo, apresentar as suas razões na instância superior, após o decurso de 08 (oito) dias, conforme dispõe expressamente os artigos 593 e 600, do CPPB.

Como se vê, o Advogado particular,
in casu
,
excedeu em demasia o prazo para o oferecimento das razões
, pois, em que pese o réu Fernando de Lucas ter declarado sua intenção em recorrer da decisão no dia
09/06/2022
(doc. ID 10433255 – pág. 428 –
Termo de Apelação
),
as razões de sua irresignação foram apresentadas somente em 14/10/2022, com documentação juntada em 17/10/2022
(doc. ID 11483151 – págs. 494/498).

Todavia, não obstante o fato de as razões terem sido apresentadas fora do prazo, entendo que a
intempestividade, neste caso, não é fatal
, pois
a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade
, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela
desídia funcional de seu patrono
, sob pena de causarmos um
prejuízo ao direito de defesa do réu
, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88.

Assim,
acolho a preliminar arguida pelo recorrente
.

2. Da necessidade de observância do Princípio da

non reformatio in pejus
.

Arguiu também, preliminarmente, o apelante a
necessidade de observância do princípio da

non reformatio in pejus,
o qual significa que
não pode haver reforma da decisão para pior quando não há interposição de recurso pelo Órgão acusador
.

Razão assiste à defesa, uma vez que não fora interposto recurso pelo Ministério Público
(
Certidão de Trânsito em Julgado para a acusação
em
07/06/2022
– doc. ID 10433261 – pág. 434),
restando impossível a reforma do julgado em prejuízo do réu por recurso exclusivo da defesa.

Sobre o tema, hoje muito já se pronunciou o
STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I, DO §2º, DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL - CP.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO. USO DO FUNDAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CASO CONCRETO. NÃO ELABORAÇÃO DE NOVO APENAMENTO.
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. NÃO DESCUMPRIMENTO AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA TERCEIRA SEÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a decisão agravada foi proferida com base na jurisprudência desta Corte, já definida em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia - REsp n. 1.921.190/MG, constando, também, o trânsito em julgado do referido julgado. 2. Com o advento da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante, sendo, porém, plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem. 3. Inexiste contradição ao afirmar a possibilidade de o juiz analisar, sobre o ponto de vista da desfavorabilidade de circunstância judicial, a maior reprovabilidade da conduta pelo emprego da arma branca e dizer que ficará a seu cargo, observado o princípio da non reformatio in pejus, o acréscimo ou não do fundamentado à pena basilar. 3.1.
No caso concreto, o Tribunal de Justiça, ao aplicar a
novatio legis in mellius
, justificou a não elaboração de novo apenamento na primeira fase para não incorrer em
reformatio in pejus
indireto em recurso exclusivo da defesa, caso em que não há descumprimento ao entendimento consolidado no âmbito desta Terceira Seção
. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.995.645/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.)

Sendo assim,
acolho a preliminar levantada pela defesa do apelante
.

MÉRITO
:

1. Da alegada reforma na dosimetria de pena. Redução da pena-base ao patamar mínimo legal estabelecido no tipo penal.

Argumenta a defesa do apelante que o juízo
a quo
incorreu em
erro material por ocasião da dosimetria da pena-base
, diante da
inidônea valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
. Pugna que tal reprimenda seja
reduzida ao seu patamar mínimo legal
.

No entanto,
tal tese não pode prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (doc. ID 10433241 – págs. 390 e 391):

“
(...). O réu não apresenta antecedentes criminais (FAC ID Num. 62763356). A culpabilidade reprovável, eis que adentraram na residência das vítimas, asilo inviolável pela constituição, além do que ficaram com a arma a todo tempo encostada nas suas cabeças; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 do TJ/PA considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as circunstâncias do crime são desfavoráveis, mas serão valorá-las na terceira fase da dosimetria da pena, razão pela qual deixo de valorá-las neste momento a fim de evitar o
bis in idem
; e por fim as consequências do crime lhe são desfavoráveis, eis que concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, no entanto, por ser da espécie, considero neutro para a fixação da pena-base. Assim, atenta às diretrizes dos artigos 68 e 59 do CP, considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 50 (cinquenta) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. (...)”.

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada,
a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime
.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Verifica-se que a douta julgadora
considerou desfavorável

ao apelante Fernando
a culpabilidade
, ou seja,
01 (uma) circunstância judicial
. Desta feita,
v
erifica-se que a mensuração inicial realizada pelo juízo monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
,

pois fixada a reprimenda inicial em
05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
; isto é, muito próxima ao patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o
crime de roubo
, que vai de
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa
.

Dessa forma,
o simples fato de haver 01 (uma) circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal
, destacando,
in casu
, que a circunstância negativa foi idoneamente fundamentada no fato de os réus terem adentrado a residência das vítimas, asilo inviolável pela Constituição Federal, além de ficarem a todo momento com a arma de fogo na cabeça delas, o que evidencia especial reprovabilidade da conduta, ou seja, a arma não foi somente mostrada na ação, foi colocada na cabeça das vítimas, em contato físico com elas, o que imprime uma violência maior.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz
, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes
. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

Tanto a doutrina como a jurisprudência pátria sinalizam que, em matéria de análise das circunstâncias judiciais, prevalece o entendimento do julgador para a atribuição da pena que considerar válida e razoável. Assim, em homenagem ao
princípio do devido processo legal
e em observância ao
livre convencimento motivado
, desde que fundamentada às razões de fato e de direito evidenciadas nos autos, baseia-se a magistrada, conforme o seu melhor entendimento em valorar as causas.

2. Da aplicação da regra prevista no art. 68, parágrafo único, do CPB. Concurso de causas de aumento.

Pugna o
Advogado Jerônimo Francisco Coelho dos Santos
, por fim,
seja aplicado o disposto no art. 68, parágrafo único, do CPB
,

para o fim de incidir apenas uma causa de aumento de pena prevista na parte especial.

Improcedente este pleito
.

O art. 68 do CPB, em seu parágrafo único, do CPB dispõe:

Art. 68 –
A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único –
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.
(Redação dada pela Lei nº 7.209/1984)

É sabido que a
jurisprudência atual do STJ
converge no sentido de que o magistrado não está obrigado a aplicar somente 01 (uma) das causas de aumento referentes à parte especial do Código Penal, devendo, contudo, a escolha da fração adotada se dar de forma sempre fundamentada.

No caso em tela, da sentença dos autos digitalizados, vê-se que,
a juíza, ao aplicar as 02 (duas) majorantes, apresentou fundamento concreto para a adoção cumulativa das frações de aumento de 1/3 (um terço), referente ao concurso de pessoas, e 2/3 (dois terços), relativa ao emprego de arma de fogo
, demonstrando as razões de seu convencimento, na parte dispositiva do antedito édito,
verbis
:

“(...). Das majorantes. Do emprego de arma de fogo.

§2º-A, Inciso I – pelo que consta dos autos, tem-se que o crime foi cometido com o uso de arma de fogo e que a arma e, apesar de não ter sido apreendida foi confirmada pelas vítimas e acusados. Assim, reconheço a majorante do uso de arma de fogo na prática do crime pelas provas constantes nos autos. Concurso de duas ou mais pessoas: Os depoimentos colhidos na instrução confirmam que o crime foi praticado pelos três denunciados indicados na exordial acusatória, sendo assim, a majorante restou comprovada, eis que os acusados cometeram o assalto em comunhão de vontades, com a finalidade de subtrair coisa alheia móvel. Portanto, por tudo que foi exposto, acolho as razões do Ministério Público, para reconhecer a prática do crime de Roubo pelos nacionais NILSON RODRIGO DE OLIVEIRA, FERNANDO DE LUCAS SILVA CARDOSO e THIAGO LELIS POJO, majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, tudo mediante as provas dos autos. Considerando que há concurso de 02 majorantes previstas no §2°, inciso II e §2°-A, I, do art. 157, do CP, cf. depoimentos acima colacionados, houve a participação de três agentes, bem como uso de arma de fogo, entendo cabível a incidência das majorantes dos dispositivos mencionados que serão aplicadas quando da dosimetria da pena. Neste ponto, destaco, desde logo meu entendimento: Conforme exposto, milita em desfavor dos réus as causas de aumento de pena, previstas nos incisos II do § 2º e §2°-A, I, do artigo 157 da legislação penal.

Pelo que prevê o art. 68, parágrafo único, do CP: Art. 68 (...) Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Portanto, como se observa, se trata de uma faculdade do magistrado, o reconhecimento de duas ou mais causas de aumento ou diminuição, ou seja, o juiz não está obrigado a aplicar uma única causa de aumento da parte especial quando estiver diante de concurso de majorantes ou minorantes, porém, uma vez reconhecendo mais de uma, sempre justifique a escolha da fração imposta, quando a Lei não trouxer patamar fixo, como ocorre com o uso de arma de fogo no crime de roubo. Por certo, quando o legislador previu no CP que o uso de arma de fogo, assim como as majorantes do §2°, do art. 157, do CP, tornam mais severa a pena, é porque entendeu que tal situação deve ser tratada de forma diferenciada, não cabendo ao aplicador do direito dar interpretação diversa da pretendida pela lei, não se podendo condicionar a existência de uma causa legal de aumento ou diminuição de pena, ao mero crivo do julgador, quando, em verdade, o que fica no âmbito discricionário, é o quantum a ser exasperado ou diminuído. Pelo exposto e diante da faculdade que a esta julgadora é permitida, filio-me ao entendimento no sentido de que as causas de aumento e diminuição devem ser aplicadas cumulativamente (método sucessivo), e não de forma isolada (método fracionário), desde que nenhuma delas possa ser utilizada como agravante ou atenuante genérica, ocasião em que serão deslocadas para a 2ª fase da dosimetria da pena, decisão esta que entendo em mais se aproximar aos primados dos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade, sendo evidente o maior desvalor da ação daquele agente cuja conduta se amolda a mais de uma causa de aumento de pena, a denotar a necessidade de reprimenda mais vigorosa. Em que pese as várias discussões que ensejam sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, já decidiu sobre o tema acolhendo a incidências de duas causas de aumento de pena, vejamos: (...) 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padrasto da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado. (...) STF. 1ª Turma. HC 110960, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 19/08/2014. (grifei) Assim, pelo exposto, quando em momento oportuno, será utilizado dois patamares pelas majorantes reconhecidas. (...)”.

Presentes, assim, fundamentos aptos e suficientes a manter a aplicação cumulativa das aludidas majorantes
, a evidenciar o
maior grau de reprovação da conduta do acusado
e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA.
CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO
. CORRUPÇÃO DE MENORES. MENORIDADE COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS IDÔNEOS.
1.
A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial. 2. Tendo sido o crime de roubo praticado em concurso de agentes com um adolescente e com emprego de arma de fogo, correta se afigura a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo manifesta ilegalidade
.
3. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se na compreensão de que "para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil" (Súmula 74/STJ), que não se restringe à certidão de nascimento, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC 646.116/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA.
TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE
. SUPERIORIDADE NUMÉRICA. GRAVE AMEAÇA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. OUSADIA. PERICULOSIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgamento monocrático não ofende o princípio da colegialidade, considerando ainda que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, permite assim que a matéria seja apreciada pela Turma.
2.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes
"
(AgRg no HC 615.932/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 27/10/2020). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 603.056/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021).

Desse modo, não há que se falar em impossibilidade de aplicação das 02 (duas) causas de aumento ao norte referidas.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço dos recursos
e
lhes nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória proferida em desfavor de Nilson Rodrigo de Oliveira Pereira, Thiago Lelis Pojo e Fernando de Lucas Silva Cardoso.

É o voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023